Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por luan lucas mota gomes, em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na apelação por ele interposta. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se o recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator